Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA COMETIDA POR TERCEIROS. BLOQUEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO NO SMARTPHONE. LIGAÇÃO TELEFÔNICA DO FRAUDADOR. INSTRUÇÕES PARA DESBLOQUEIO NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. DEFESA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CLIENTE VÍTIMA DE “PROVÁVEL” “ENGENHARIA SOCIAL”. LIBERAÇÃO DE “CELULAR ESPÚRIO”. SANEADOR. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. FATOS MODIFICATIVOS OU DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO. INÉRCIA DO APELANTE. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS ART. 14, §3o, II DO CDC). CAUSAS EXCLUDENTES NÃO VERIFICADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A base fática da demanda envolve fraude bancária na contratação de empréstimo e posterior transferência de valores para conta corrente do fraudador, a partir de prévio bloqueio do aplicativo bancário disponibilizado pela instituição financeira para uso pelos seus clientes em smartphones, seguindo-se contato telefônico do golpista com orientação à vítima para a realização de procedimentos de desbloqueio em terminal de autoatendimento.
1.1. A essa narração fática o apelante agregou outras circunstâncias, tendo afirmado que, provavelmente, tratar-se-ia de golpe com uso de “engenharia social” e liberação de “celular espúrio” pelo próprio apelado, ao enviar ao fraudador imagem do QR Code disponibilizado no terminal bancário, possibilitando, assim, a habilitação desse aparelho para a realização das transações fraudulentas.
2. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi atribuído na instância de origem quanto à alegação de que a fraude fora concretizada por meio de “celular espúrio”, o qual não foi identificado, assim como também não comprovou que o aparelho celular que afirmou ter sido “liberado” pelo apelado no terminal de autoatendimento é o mesmo pelo qual foram realizadas as transações fraudulentas, tampouco fez prova de que a senha pessoal do autor fora utilizada nessas operações.
2.1. Não houve a inversão do ônus da prova ope judicis, tal como prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas distribuição do encargo probatório na forma do art. 14, § 3o do mesmo Diploma Normativo, que representa típica inversão ope legis, pois a prova da excludente de responsabilidade ali prevista compete ao fornecedor, regra que guarda compatibilidade com aquela prevista no do art. 373, II do Código de Processo Civil.
3. Ausente a prova dos fatos que o apelante alegara e que poderiam ter o condão de afastar a sua responsabilidade civil, decorre a conclusão de que o ilícito ocorreu por falha na prestação dos serviços da instituição financeira, porque não fornecido de forma adequada e com a segurança que a sua natureza exige, de modo que está estabelecido o nexo causal dessa conduta com o dano apontado na inicial da demanda, caracterizado pela contratação do empréstimo fraudulento.
4. Adicione-se ser fato inconteste que, antes de receber a ligação telefônica do fraudador, houve o bloqueio do aplicativo bancário instalado no aparelho celular do apelado, motivo pelo qual, orientado pelo fraudador, que supunha ser preposto do banco, dirigiu-se ao terminal de autoatendimento para efetivar os imaginados procedimentos de desbloqueio.
4.1. Contudo, esses procedimentos constituíam o meio fraudulento para possibilitar a realização do empréstimo na conta corrente do apelado e posterior transferência do valor para conta corrente aberta pelo fraudador na própria instituição financeira apelante, na qual usou peculiar nome de identificação.
5. Nessa esteira, é lícito concluir que o caso em julgamento apresenta os contornos caracterizadores de fato do serviço, regrado na Normatização Consumerista no caput do art. 14, o qual impõe a responsabilização objetiva do fornecedor pela reparação do dano experimentado pelo consumidor, que decorreu de defeito na prestação do serviço.
5.1. Tratou-se de caso fortuito interno, haja vista que o dano se efetivou com o uso dos canais de operações bancárias do apelante, serviços em relação aos quais ficou evidenciada falha na segurança que normalmente dele se pode esperar, nos termos do § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo havido a comprovação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima a que alude o § 3o do mesmo artigo.
5.2. Elementos concretos que não representam situação de distinguishing apta a afastar a aplicação do entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 479, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. A distribuição do ônus da sucumbência foi realizada na exata proporção da sucumbência das partes, porquanto há de se conjugar em um só os pedidos de declaração de nulidade do empréstimo e da inexistência da dívida por meio dele contraída, de modo que, somados os outros dois pedidos não acolhidos pela sentença (a restituição da quantia transferida e a condenação por danos morais), tem-se que o apelante fora, de fato, sucumbente na proporção de 1/3 (um terço) dos pedidos.
6.1. Os honorários advocatícios foram estabelecidos com fundamento na proporção de sucumbência em relação aos pedidos acolhidos ou rejeitados, não tendo pertinência no caso dos autos a análise da sucumbência segundo o princípio da causalidade.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados (§ 11 do art. 85 do CPC).